Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-50.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo : 0703126-50.2021.8.07.0021 Apelante: JOÃO TORRES BRASIL Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador JANSEN FIALHO D E S P A C H O Tendo em vista a inércia do acusado, regularmente intimado, conforme ID 52335960, do despacho de ID 51566451, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu. Assim, determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator